Tribunal: STF
Processo: Rcl 51050
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa AEC Centro de Contatos S/A contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferida nos Autos nº 0000121-33.2021.5.13.0025, que indeferiu pedido de suspensão do processo, fundado na ordem contida no paradigma do Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral. A decisão foi assim fundamentada, na parte que interessa: 



    “A empresa recorrente insiste em requerer a suspensão do feito, consoante determinação do STF exarada nos autos da ARE 1.121.633, ao argumento de que a matéria em discussão nos autos da presente ação, relativa à concessão do repouso semanal remunerado, também envolve a validade de norma coletiva de trabalho. Impende notar que, ao insistir em requerer a suspensão do feito, em obediência à decisão do STF, a recorrente não aponta expressamente alguma disposição que pudesse ter sido violada na decisão recorrida, inviabilizando o processamento do apelo, conforme inteligência da Súmula 221 do TST. Saliente-se que alguma invocação de preceitos legais ou constitucionais, a fundamentar as razões recursais, como sucede na hipótese em apreço, não atende ao disposto no aludido verbete do TST. Nesse cenário, pois, impõe-se a inadmissibilidade do recurso de revista no particular.”



    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do processo até julgamento definitivo do ARE 1.121.633.



    3.  É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.



    6. No caso vertente, a Cláusula Vigésima Sétima do Acordo Coletivo, em análise na Corte Regional, flexibiliza a periodicidade do descanso semanal remunerado, autorizando sua concessão após o sétimo dia e até o décimo dia consecutivo de trabalho, nos seguintes termos:



    “CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO O descanso semanal deverá ser concedido preferencialmente aos domingos, devendo obrigatoriamente ser concedido até o sétimo dia e caso isso não ocorra a empresa terá o prazo de 48 horas para a concessão da folga.”



     7. O art. 7º, XV, da Constituição Federal discorre sobre o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 



    8. A autoridade reclamada registrou que a flexibilização do repouso semanal remunerado após o sétimo dia de trabalho e sem o pagamento em dobro afronta o aludido preceito constitucional, conforme trecho abaixo:



    “Ora, consoante expressão do acórdão, em se considerando o repouso semanal remunerado um direito garantido por norma de ordem pública, que visa proteger a integridade física e mental do trabalhador, a sua concessão após o sétimo dia consecutivo de trabalho, como acabou admitindo a empresa ré, consubstancia ato ilícito e portanto deve ser logo inibida, razão pela qual se impôs, como obrigação de fazer, a tutela judicial inibitória, no sentido de que ela ‘conceda aos seus empregados descanso semanal remunerado (art. 67 da CLT), respeitando o limite temporal estabelecido na OJ n.º 410 da SBDI-1 do TST e na Súmula n.º 15 do TRT da 13ª Região’. Nessa senda, enfim, em que se apresenta resolvida a questão relativa ao repouso semanal remunerado com base inclusive na OJ n.º 410 da SBDI-1 do TST, afora na Súmula n.º 15 do próprio Regional, não se divisa espaço à compreensão de violação às disposições invocadas, constitucionais ou infraconstitucionais, descabendo processar o recurso de revista interposto, portanto, nos moldes previstos no artigo 896, alíneas a e c, da CLT.



    9. A matéria sobre a qual versa a previsão normativa impugnada também está prevista no art. 67 da Consolidação das Leis do Trabalho, que assegura o repouso semanal remunerado de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, devendo coincidir com o domingo, no todo ou em parte. Excepcionam-se os serviços que exijam trabalho aos domingos, hipótese na qual será estabelecida escala de revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. 



    10. A CLT, apesar de classificada como legislação infraconstitucional, realiza o papel de garantir a aplicação de norma expressa na Constituição, de forma a proteger o direito à saúde e à integridade física e mental dos trabalhadores. A cláusula do acordo coletivo, portanto, diz respeito a direito trabalhista assegurado constitucionalmente, não se adequando o pedido de suspensão da reclamante ao Tema 1.046.



    11. A propósito, ressalto que não estão sujeitos à negociação coletiva os direitos que correspondam a um patamar civilizatório mínimo, como a norma do descanso semanal  remunerado, matéria tratada no RE 590.415-RG, de minha relatoria, do qual extraio o seguinte trecho: 



    “[...] de acordo com o princípio da adequação setorial negociada, as regras autônomas juscoletivas podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo, mesmo que sejam restritivas dos direitos dos trabalhadores, desde que não transacionem setorialmente parcelas justrabalhistas de indisponibilidade absoluta. Embora, o critério definidor de quais sejam as parcelas de indisponibilidade absoluta seja vago, afirma-se que estão protegidos contra a negociação in pejus os direitos que correspondam a um patamar civilizatório mínimo, como a anotação da CTPS, o pagamento do salário mínimo, o repouso semanal  remunerado, as normas de saúde e segurança do trabalho, dispositivos antidiscriminatórios, a liberdade de trabalho etc. Enquanto tal patamar civilizatório mínimo deveria ser preservado pela legislação heterônoma, os direitos que o excedem sujeitar-se-iam à negociação coletiva, que, justamente por isso, constituiria um valioso mecanismo de adequação das normas trabalhistas aos diferentes setores da economia e a diferenciadas conjunturas econômicas.”



    12. O teor do art. 611-B, IX, da CLT coaduna com esse posicionamento, o qual prevê que constitui óbice a supressão ou a redução do descanso semanal remunerado em norma coletiva, in verbis:



    “Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (...)



    IX - repouso semanal remunerado; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).”



    13. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle desta Corte (Rcl 44.613 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45122 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 19.394, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 19.631, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli), o que não se configura na espécie. Não vislumbro, portanto, similitude entre o objeto do processo de origem e o tema submetido à repercussão geral.



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se.



          Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator